Tribunal: TJMT
Processo: 1028895-52.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028895-52.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACQUELINE SOUZA - CPF: 006.068.781-90 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELANTE), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (APELADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), JACQUELINE SOUZA - CPF: 006.068.781-90 (APELADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTORA - PROVIDO. RÉ - NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

APELANTE(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A

JACQUELINE SOUZA

APELADO(S):
JACQUELINE SOUZA

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A

E M E N T A

APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DA RÉ – ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS VIA CALL CENTER – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ATO ILÍCITO – COBRANÇA IMOTIVADA – DEVER DE REPARAR – PEDIDO DA AUTORA – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

A inscrição em cadastros de inadimplentes é indevida e gera o dever de indenizar se não comprovada a contratação dos serviços que teriam originado o débito apontado. A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional.

No caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir da data do evento danoso (Súm. n. 54 do STJ).

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §§2o e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais julgada procedente para declarar inexistente a dívida em questão e determinar à ré o pagamento de R$5.000,00 de reparação, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% do valor da condenação.

A requerida aduz que a respectiva contratação foi realizada via
call center
mas, em virtude do longo lapso temporal entre essa data e a propositura da demanda, não possui mais as respectivas gravações.

Sustenta que a apresentação dos
prints
de tela de computador supre a necessidade de exibição do contrato e comprova o vínculo obrigacional entre as partes. Ressalta que não praticou ato ilícito, uma vez que agiu em exercício regular de direito ao proceder ao apontamento restritivo, pois a autora estava inadimplente.

Alega que não foram comprovados os supostos prejuízos e que o montante fixado para a condenação é desproporcional ao definido para a reparação, e por isso pede que seja minorado. Impugna o termo inicial dos juros de mora, o qual entende que deve ser a data do arbitramento ou pelo menos a da citação.

A autora, por sua vez, busca a majoração do
quantum
indenizatório estabelecido, com a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso, bem como o dos honorários sucumbenciais para 20% sobre a importância atribuída à condenação.

Contrarrazões no Id n. 62244457.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1-

APELAÇÃO DA RÉ

Aduz que os
prints

de telas de computador atestam a contratação e que os serviços que estão sendo cobrados foram efetivamente utilizados. Sustenta a regularidade da avença e que a autora tinha ciência dos débitos.

Argumenta que colheu dela todas as informações e documentos necessários durante a negociação que, segundo afirma, foi por telefone. Ressalta que, porém, não possui mais a respectiva gravação devido ao tempo transcorrido.

Assinala que agiu em regular exercício de direito, contudo não trouxe qualquer elemento de prova nesse sentido, em descumprimento ao art. 373, inciso II, do CPC, que define como ônus do réu a comprovação de algum fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito arguido pelo autor.

A

validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir (art. 107 do CC). No entanto, mesmo que o contrato tenha sido celebrado de maneira verbal, é evidente a capacidade da ré de demonstrar a sua existência.

Os
prints
capturados de telas de computador não servem para essa finalidade, uma vez que são provas produzidas unilateralmente, e por essa razão facilmente manipuláveis.

Além disso, mesmo que se tratasse de fraude praticada por terceiro, a responsabilidade civil por ato ilícito dessa natureza não autoriza a empresa a negativar a autora, visto que é ônus inerente ao risco de sua atividade comercial e que não pode ser simplesmente repassado para o consumidor, ainda mais se não mostrou ter adotado a cautela indispensável na contratação.

Ao não zelar pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações reunidas, com a conferência dos dados e exigência de documentação apta a comprová-los, agiu com negligência.

Posto isso, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
- FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA -
INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR
-
QUANTUM
IRRISÓRIO - ELEVAÇÃO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ) - HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O registro do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes por débito originado de serviço não solicitado e objeto de fraude caracteriza ato ilícito passível de reparação
. A quantia indenizatória fixada comporta majoração quando for irrisória e desproporcional. Nas relações extracontratuais o termo inicial para a incidência dos juros de mora é a data do evento danoso (Súm. 54/STJ). (...iNE)
(Ap. no. 169303/2016, 6a Câmara Cível, TJ/MT, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 25/01/2017, DJe de 27/01/2017) (sem grifos no original).

2
– APELAÇÃO DA AUTORA

Insurge-se contra o montante arbitrado para os danos morais (R$5.000,00), e pede sua majoração, com juros de mora desde a data do evento danoso, nos termos do artigo 398 do CC e da Súmula 54 do STJ, bem como a dos honorários advocatícios.

O valor da reparação deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômica e financeira dos litigantes. Também deve estar em conformidade com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência na conduta.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATO ILÍCITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REVISÃO DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. (...) DANO MORAL.
QUANTUM
ARBITRADO. REVISÃO. INVIABILIDADE. (...) 3. O
quantum
arbitrado pelo juiz a título de indenização por danos morais deve ser fixado de maneira que a composição do dano seja proporcional à ofensa, cabendo ao STJ examinar apenas os valores indenizatórios irrisórios ou exorbitantes. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1436158/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 09/09/2014).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. (...) REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) IV. Ademais, no que concerne ao valor arbitrado, a título de danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de que somente pode ser revisto excepcionalmente, quando irrisório ou exorbitante, em afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena de ofensa ao disposto na Súmula 7 desta Corte. V. No caso, o Tribunal a quo manteve o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de reparação por danos morais, decorrente da inscrição indevida do nome do agravado em cadastro de restrição ao crédito,
quantum
que merece ser mantido, por consentâneo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência do STJ. Conclusão em contrário esbarraria no óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. VI. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 510.005/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 03/09/2014).

Dessa maneira, confrontada a quantia estipulada para o ressarcimento (R$ 5.000,00) com a atual jurisprudência do STJ, em situações semelhantes,
revela-se razoável e proporcional a majoração para R$10.000,00, pois estão em consonância com o art. 944 do Código Civil e com o comumente estipulado nesta
Câmara: AC no. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC no. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC no. 124263/2015, DJe de 25/09/2015.

No que diz respeito ao termo inicial dos juros de mora, questão suscitada por ambos os litigantes, o STJ já consolidou que na hipótese de responsabilidade extracontratual aplica-se a Súmula n. 54, ou seja, incidem desde o evento danoso.

Sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE DA PARTE.
SEGURADORA. JUROS MORATÓRIOS. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA.
IMPROVIMENTO. I. É entendimento consolidado no âmbito deste Tribunal no sentido de que, apesar de o advogado ter o direito autônomo de executar os honorários de advogado, nos moldes do art. 23 da Lei 8.906/94, nada impede que a execução seja feita pela parte. II.
A seguradora, ao propor ação regressiva de reparação de danos contra o causador do sinistro, está sub-rogada em todos os direitos do segurado. Sendo assim, por aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, os juros moratórios devem fluir a partir da data do desembolso da indenização
. Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 849.067/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008, DJe 05/03/2009)

Por fim, os honorários advocatícios devem ser majorados por este Tribunal.

Segundo a Corte Superior,
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016.

Posto isso, em observância à dedicação e responsabilidade com que o advogado conduziu a demanda, ao tempo despendido, à complexidade e à importância da lide, arbitro-os em 20% do
quantum
atribuído à condenação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso da ré e
dou provimento
ao Recurso da autora para majorar para R$10.000,00 a indenização por danos morais, determinar que os juros de mora incidam a contar do evento danoso e fixar os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, observado o §2o do artigo 85 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020